Tribunal: CARF
Processo: 13888.005242/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IN NATURA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido in natura, não está sujeito à incidência de contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS LEGAIS. CORREÇÃO DA FALTA.
Faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário, não houver incorrido em circunstância agravante, formular pedido para tanto no prazo de impugnação e, no prazo legal, comprovadamente corrigir a falta que deu ensejo à autuação.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005242/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.247 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SULPLAST FIBRA DE VIDRO TERMOPLASTICO LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. “IN NATURA”. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido “in natura”, não está sujeito à incidência de
contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. CORREÇÃO DA FALTA.
Faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário, não
houver incorrido em circunstância agravante, formular pedido para tanto no
prazo de impugnação e, no prazo legal, comprovadamente corrigir a falta que
deu ensejo à autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005242/2008-69
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005242/2008-69

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado pela autoridade tributária em face ao
contribuinte acima identificado, pelo descumprimento de obrigação acessória caracterizada pela
apresentação das GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período de 1/2003 a 12/2007, no valor de R$ 133.578,06.
Ciência em 26/11/2008, fls. 2.
Relatório Fiscal da Infração (fls. 12)
A autoridade tributária narrou que a empresa deixou de declarar, em GFIPs, as
contribuições previdenciárias referentes aos 15% sobre o valor dos serviços prestados por
cooperativa médica - Unimed Rio Claro - no período de 1/2003 a 12/2004 e as contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores pagos de cesta básica fornecidas aos segurados
empregados, sem a devida adesão ao PAT, do período de 1/2004 a 12/2007.
Impugnação (fls. 24 a 49)
O contribuinte impugnou o lançamento em 19/12/2008, tendo sustentado a
ocorrência de recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes sobre a prestação de
serviços pela Unimed, desconsiderados em razão de erro no preenchimento das GPS, e a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação (cesta
básica) in natura e decorrente de Acordo Coletivo.
A título eventual, requereu a redução da multa aplicada com a revogação do § 5o
do art. 32 da Lei no 8.212/91 pela MP 449/2008, e a exclusão da multa incidente referente ao
período de 1 a 8/2004, quando a empresa permanecei inscrita no PAT.
Acórdão 14-31.851 (fls. 707 a 719)
Em relação ao auxílio alimentação, fornecido in natura através de cestas básicas,
a autoridade julgadora de primeira instância referendou a imposição da multa, com base nos arts.
201, § 11, da Constituição Federal, 28, I, 28, § 9o, “c”, da Lei no 8.212/91.
Deferiu, parcialmente, o pedido de exclusão da multa no período de 1 a 12/2003,
pela correção da falta referente à contribuição previdenciária incidente sobre a prestação de
serviços pela Unimed. Entretanto, esta correção se revelou parcial, no período de 1 a 12/2004,
em razão da não informação, nas GFIPs, da alimentação fornecida in natura, através de cestas
básicas.
Rejeitou o pedido de aplicação da multa mais benéfica, por entender que o
momento mais apropriado para isto é quando da quitação ou parcelamento dos créditos exigidos.
Indeferiu o pedido de produção de provas, por desatendimento do prazo do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72 e também por não haver previsão de oitiva de testemunhas e
intimação de terceiros.
Ciência em 29/3/2011, fls. 748.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005242/2008-69

Recurso Voluntário (fls. 749 a 780)
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância em 25/4/2011, tendo
reiterado as razões deduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre todos os pressupostos de
admissibilidade, pois dele tomo conhecimento.
Na presente seção de julgamento, ao analisar a obrigação tributária principal no
Processo Administrativo no 13888.005241/2008-14, este Colegiado deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, no sentido de que a alimentação fornecida in natura, em cesta básica,
apesar da não inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), não integrasse o
salário-de-contribuição.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
“IN
NATURA”.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido “in natura”, não está sujeito à incidência de
contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Deste modo, como a alimentação fornecida in natura não está sujeita à incidência
de contribuições sociais previdenciárias, a despeito da inscrição no PAT, então não está
caracterizado o descumprimento do dever instrumental, pois o contribuinte não estava obrigado a
informar a alimentação nas GFIPs de 1/2004 a 12/2007.
Além disto, em relação à correção da falta referente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a prestação de serviços por cooperativa médica, assim decidiu a
autoridade julgadora de primeira instância:
Para que a multa seja relevada, além dos requisitos acima. é necessário que em cada
competência a falta seja integralmente sanada, o que ocorreu apenas no período de 01 a
12/2003. No período de 01 a 12/2004, apesar de ter havido a correção dos fatos
geradores referentes à UNIMED de Rio Claro. permaneceram sem ser informados os
fatos geradores relativos às cestas básicas, donde se conclui que nessas
competência as GFIP não foram integralmente corrigidas. (grifei)
Como está atestada a correção da falta dos fatos geradores referentes à Unimed de
Rio Claro, no período de 1 a 12/2004, E o cancelamento da obrigação principal correspondente à
alimentação fornecida in natura, com a desobrigação do contribuinte do dever instrumental,
então a falta está corrigida integralmente, devendo ser cancelado o lançamento fiscal.

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005242/2008-69

CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital